Tribunal: CARF
Processo: 10983.914265/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.914265/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.871 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SIRINAICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do trimestre
que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o ressarcimento de IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo Simples.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.914265/2009-71
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.871 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914265/2009-71

Sinteticamente, gravitam os autos sobre pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI oriundo do 2o trimestre de 2002, atrelado a pedido de compensação. As
particularidades do litígio foram bem retratadas no acórdão recorrido, por isso reproduz-se
abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 03/08, interposta aos 09/12/2009
contra o Despacho Decisório de fl. 29, do qual a contribuinte foi cientificada aos
09/11/2009, fl. 30, que deferiu, parcialmente no valor de R$ 8.178,93, o Pedido de
Ressarcimento de IPI, apresentado no montante de R$ 38.835,93, relativo ao 3o
trimestre de 2002. Os motivos para parcial reconhecimento do direito creditório são os
seguintes: (i) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos; e (ii) Constatação
de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
2. Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que o "Auditor Fiscal
desconsiderou o saldo credor do período anterior, como pode ser facilmente visualizado
na planilha de apuração do Saldo Credor Ressarcível". Em seguida, diz que "Podemos
então concluir que para melhor demonstramos, o valor real a ser ressarcido estamos
anexando o Livro de Apuração de IPI (doc. II)".
3. Alega ter feito, a partir do Livro de Apuração de IPI, um Demonstrativo, que anexa
aos autos, no qual se poderia "verificar que mesmo com a glosa das notas fiscais, o
saldo credor solicitado/utilizado, e totalmente devido de sua forma integral".
4. Defende, ademais, que "as glosas efetuadas com relação as Notas fiscais n° 1137 e
1177, são passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de
ser optante por simples, se trata de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99,
pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda,
debitou de sua conta gráfica o IPI".
5. Dado o exposto, a contribuinte requereu o cancelamento da cobrança dos débitos
compensados que foram não homologados, cujas exigibilidades requereu fossem
suspensas até decisão definitiva na via administrativa na forma do art. 151, III, do CTN.
6. Este julgador anexou aos presentes autos cópias do Acórdão nos processos
administrativos
no
10983.914261/2009-92,
10983.914262/2009-37,
10983.914263/2009-81 e 10983.914264/2009-26, bem como cópia do Despacho
Decisório recorrido e de seu anexo.
Apreciada a manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, por
unanimidade de votos, a 2a Turma da RDJ/REC decidiu pela improcedência do pedido por duas
razões (e-fls. 508/511):
(i) inexistência de saldo credor passível de ressarcimento além daquele concedido
via despacho decisório eletrônico, porque parte do saldo credor foi aproveitado
em compensações transmitidas previamente; e,
(ii) ausência de provas a confirmar que os valores glosados concernentes às notas
fiscais nos 1137 e 1177, na verdade, referem-se à devolução de mercadorias.
Ciente do r. decisum, a recorrente protocolou recurso administrativo voluntário as
e-fls. 516/524, reiterando a tese apresentada anteriormente mediante manifestação de
inconformidade e, ainda, provoca a necessidade de declaração da prescrição intercorrente, já que
sem movimento o processo durante 08 anos.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.871 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914265/2009-71

É o sucinto relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo a peça recursal tempestiva e o valor sob litígio dentro teto das Turmas
Extraordinárias, conheço do recurso.
Infere-se da leitura dos autos, que a recorrente formalizou por meio do PER no
25954.98793.280906.1.3.01-6208, pedido de ressarcimento de crédito de IPI no valor de R$
38.835,93, referente ao 3o trimestre de 2002.
Mediante despacho decisório eletrônico, a recorrente foi cientificada de que
apenas o valor de R$ 8.178,93 foi reconhecido e concedido e, de conseguinte, homologada a
compensação a ele vinculado até o limite desse valor. Os fundamentos foram:
0 valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em periodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Posteriormente, o juízo a quo manteve as glosas efetuadas pela fiscalização, bem
como não identificou saldo credor passível de ressarcimento, porque já consumido em outras
compensações, citando, inclusive, os resultados dos processos administrativos nos
10983.914261/2009-92, 10983.914263/2009-37, 10983.914263/2009-81 e 10983.914264/2009-
26, que compreendem pedidos de ressarcimento de IPI de períodos anteriores ao presente –
também julgados nesta oportunidade.
Colaciona-se trecho do voto:
8. Quanto à alegação de que teria sido desconsiderado o saldo credor de período
anterior, saliento que, segundo consta dos processos administrativos no10983.914261/2009-92,
10983.914263/2009-37,
10983.914263/2009-81
e
10983.914264/2009-26, apreciados nesta sessão e que cuidam de crédito de IPI dos 3o
trimestre de 2001, 4o trimestre de 2001, 1o trimestre de 2002 e 2o trimestre de 2002,
cujos correspondentes Voto anexei aos presentes autos, o saldo acumulado ao final do
2o trimestre de 2002, informado na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Saídas" da DCOMP do 2o trimestre de 2002 é de R$
142.074,98 e corresponde à soma dos valores dos créditos doe referidos trimestres,
demonstrados nas correspondentes DCOMP citadas nos referidos Voto (R$ 142.074,98
= R$ 18.452,06 + R$ 16.532,23 + R$ 17.084,88 + R$ 23,732,86 + 20.581,00 + R$
29.409,98).
9. O saldo credor do período anterior aqui estampado no 1o decêndio de julho de 2002,
informado na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Entradas", da DCOMP aqui analisada, é, justamente, de R$ 142.074,98 e, de acordo
com a Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas"
de referida DCOMP, o saldo no final do 3o trimestre de 2002 (ou seja, no final do 3o
decêndio de setembro de 2002) é de 179.143,20 (vide Ficha ""Livro Registro de
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.871 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914265/2009-71

Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas"). Portanto, analisando-se,
isoladamente, o 3o trimestre de 2002, o crédito acumulado ao final do período totalizou
R$ 37.068,22 (=R$179.143,20 - R$ 142.074,98).
10. Vê-se, no Despacho Decisório proferido em relação ao 2o trimestre de 2002, que
restou um saldo de crédito não ressarcível no montante de R$ 5.283,27. Todo o restante
do crédito acumulado ao final de referido trimestre (incluindo os créditos originados no
4o trimestre de 2000 ao 1o trimestre de 2002) foi aproveitado pelo sujeito passivo por
meio de compensações referidas nos votos condutores dos julgados proferidos nos
processos
administrativos
no
10983.914261/2009-92,
10983.914262/2009-37,
10983.914263/2009-81 e 10983.914264/ 2009-26, pelo que, obviamente, não poderia
ser aproveitado no 3o trimestre de 20021, no qual apenas pode ser considerado o já
mencionado saldo de R$ 5.283,27, que, somado aos R$ 37.068,22 (acumulado ao final
do próprio 3o trimestre consoante DCOMP enviada pela defendente) e diminuído da
glosa de R$ 1.193,09, atinge o crédito de R$ 41.158,40, informado na coluna "Saldo
credor", subcoluna "Total", do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL", anexo ao Despacho Decisório aqui recorrido.
11. Ora, consoante o "DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DE
RESSARCIMENTO" - também anexo ao Despacho Decisório combatido e que não foi
especificamente discutido, pelo que de plano é mantido -, o menor saldo credor até o
mês anterior ao da entrega das DCOMP analisadas é de R$ 8.178,93, que é o valor cujo
ressarcimento foi aqui admitido.
12. Já relativamente às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório recorrido, a
contribuinte alegou que "as Notas fiscais n° 1137 e 1177, são passiveis de utilização
pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de ser optante por simples, se trata
de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria
a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, debitou de sua conta gráfica o IPI".
13. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre a Nota Fiscal de saída no
2532 e as Notas Fiscais de entrada no 1117 e 1137, cujas cópias sequer foram
apresentadas. Ademais, o total do IPI destacado na Nota Fiscal de Saída no 2532 (R$
1.444,16) sequer bate com a soma do IPI destacado nas Notas Fiscais de entrada no
1117 e 1137 (R$ 1.193,09).
Com intuito de refutar os motivos extraídos do acórdão recorrido (acima citados),
a recorrente interpôs recurso repetindo os fundamentos de sua defesa preliminar, a saber:
13. Em sua analise Presidente Relator ao remontar o saldo credor do período anterior,
como pode ser em seu voto nos itens 09 a 11 salienta que o saldo credor passível de
ressarcimento seria de R$ 38.835,93.
14. Podemos então concluir que para melhor demonstramos, o valor real ressarcido
foram anexados na manifestação de inconformidade o Livro de Apuração de IPI (doc.
II), aonde pode se verificar que com os valores saldos credores anteriores R$ 38.835,93,
e não R$ 8.178,93, assim como no próprio relado do ilustre relator não se verificou
esses documentos. Pois o mesmo alega que o saldo credor do período foi utilizado nos
períodos posteriores.
15. Desta forma foi efetuado na manifestação um demonstrativo de acordo com o Livro
de apuração de IPI (doc. III), aonde podemos verificar que mesmo com a glosa das
notas fiscais, o saldo credor solicitado/utilizado, e totalmente devido de sua forma
integral em todos os pedidos utilizados pela contribuinte.
16. Ademais as glosas efetuadas com relação as Notas fiscais n° 1137 e 1177, são
passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de ser
optante por simples, se trata de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99,
pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda,
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.871 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914265/2009-71

debitou de sua conta gráfica o IPI. Ora O Livro de Apuração, Livro de Entrada e Saída
são documentos necessários para que a fiscalização verifique os lançamentos, e agora
após 8 (oito) anos o ilustre relator coloca que o ônus de apresentar a referida
documentação deve ser do contribuinte.
.............................................................................................................................................
22. Diante do exposto podemos entender a Prescrição Intercorrente no Processo
Administrativo a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento e
havendo inércia do Fisco para cobrança do crédito tributário não há o que alegar causas
de suspensão decorrente do artigo 151, III, do CTN.
Por simples leitura, conclui-se que a recorrente busca a reforma do acórdão
recorrido trazendo para a análise deste Colegiado três abordagens que serão a seguir enfrentadas.

Da existência de saldo credor de IPI e Das glosas efetuadas pela fiscalização.
Aqui aprecio dois argumentos da recorrente que, inclusive, já foram sustentados
em manifestação de inconformidade, o primeiro diz respeito à existência de saldo credor de IPI
no valor de R$ 38.835,93 para o período em apreço, consoante evidências no Livro de Apuração
de IPI acostado aos autos, enquanto que o segundo refere-se às glosas, para tanto, defende a
recorrente que os valores glosados concernentes às notas fiscais nos 1137 e 1177 são relativos à
mercadoria devolvida registrada no CFOP no 2.99, debitados no LRAIPI no momento da
remessa.
Pois bem, não trouxe a recorrente outras provas ou argumentos a contrapor as
razões de decidir do juízo a quo que, a meu ver, foi bastante meticuloso na apuração dos fatos e
arcabouço probatório constantes nos autos.
Portanto, por concordar com os motivos descritos pelo juízo a quo para resolução
da lide, que os adoto como argumentos para a solução da controvérsia:
8. Quanto à alegação de que teria sido desconsiderado o saldo credor de
período anterior, saliento que, segundo consta dos processos
administrativos
no10983.914261/2009-92,
10983.914263/2009-37,
10983.914263/2009-81 e 10983.914264/2009-26, apreciados nesta
sessão e que cuidam de crédito de IPI dos 3o trimestre de 2001, 4o
trimestre de 2001, 1o trimestre de 2002 e 2o trimestre de 2002, cujos
correspondentes Voto anexei aos presentes autos, o saldo acumulado ao
final do 2o trimestre de 2002, informado na Ficha "Livro Registro de
Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas" da DCOMP do
2o trimestre de 2002 é de R$ 142.074,98 e corresponde à soma dos
valores dos créditos doe referidos trimestres, demonstrados nas
correspondentes DCOMP citadas nos referidos Voto (R$ 142.074,98 =
R$ 18.452,06 + R$ 16.532,23 + R$ 17.084,88 + R$ 23,732,86 +
20.581,00 + R$ 29.409,98).
9. O saldo credor do período anterior aqui estampado no 1o decêndio de
julho de 2002, informado na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI
no Período do Ressarcimento - Entradas", da DCOMP aqui analisada, é,
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.871 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914265/2009-71

justamente, de R$ 142.074,98 e, de acordo com a Ficha "Livro Registro
de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas" de referida
DCOMP, o saldo no final do 3o trimestre de 2002 (ou seja, no final do 3o
decêndio de setembro de 2002) é de 179.143,20 (vide Ficha ""Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas").
Portanto, analisando-se, isoladamente, o 3o trimestre de 2002, o crédito
acumulado ao final do período totalizou R$ 37.068,22 (=R$179.143,20 -
R$ 142.074,98).
10. Vê-se, no Despacho Decisório proferido em relação ao 2o trimestre de
2002, que restou um saldo de crédito não ressarcível no montante de R$
5.283,27. Todo o restante do crédito acumulado ao final de referido
trimestre (incluindo os créditos originados no 4o trimestre de 2000 ao 1o
trimestre de 2002) foi aproveitado pelo sujeito passivo por meio de
compensações referidas nos votos condutores dos julgados proferidos nos
processos
administrativos
no
10983.914261/2009-92,
10983.914262/2009-37, 10983.914263/2009-81 e 10983.914264/ 2009-
26, pelo que, obviamente, não poderia ser aproveitado no 3o trimestre de
20021, no qual apenas pode ser considerado o já mencionado saldo de R$
5.283,27, que, somado aos R$ 37.068,22 (acumulado ao final do próprio
3o trimestre consoante DCOMP enviada pela defendente) e diminuído da
glosa de R$ 1.193,09, atinge o crédito de R$ 41.158,40, informado na
coluna "Saldo credor", subcoluna "Total", do "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL", anexo ao
Despacho Decisório aqui recorrido.
11. Ora, consoante o "DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DE RESSARCIMENTO" - também anexo ao Despacho
Decisório combatido e que não foi especificamente discutido, pelo que de
plano é mantido -, o menor saldo credor até o mês anterior ao da entrega
das DCOMP analisadas é de R$ 8.178,93, que é o valor cujo
ressarcimento foi aqui admitido.
12. Já relativamente às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório
recorrido, a contribuinte alegou que "as Notas fiscais n° 1137 e 1177, são
passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente
apesar de ser optante por simples, se trata de uma devolução de
mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria a
Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, debitou de sua conta
gráfica o IPI".
13. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre a Nota
Fiscal de saída no 2532 e as Notas Fiscais de entrada no 1117 e 1137,
cujas cópias sequer foram apresentadas. Ademais, o total do IPI
destacado na Nota Fiscal de Saída no 2532 (R$ 1.444,16)
sequer bate com a soma do IPI destacado nas Notas Fiscais de entrada no
1117 e 1137 (R$ 1.193,09).
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.871 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914265/2009-71

14. Portanto, não se visualiza equívoco no Despacho Decisório, sendo
oportuno salientar, quanto à cópia do Livro de Apuração de IPI anexada à
Manifestação de Inconformidade, que a contribuinte não expôs no que as
informações ali constantes serviriam para desqualificar a análise
procedida pelo Despacho Decisório recorrido a partir das informações
prestadas pelo próprio sujeito passivo em suas DCOMP, sendo
inconcebível que a autoridade de julgamento esquadrinhe, a esmo, a
documentação apresentada pela reclamante para dela eventualmente
extrair alguma informação que aproveite os interesses da manifestante.
15. Vale realçar que, por se tratar de indébito solicitado pelo sujeito
passivo, cumprir-lhe-ia comprovar o seu direito creditório, aos moldes do
art. 36, da Lei no 9.784/99, bem como do art. 373, I, do atual CPC (art.
333, I, do antigo CPC).

Da prescrição intercorrente.
Ainda, argumenta a recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente, porque
passados 08 anos entre o protocolo da manifestação de inconformidade e o seu julgamento.
Sem muitas delongas, o instituto é inaplicável aos procedimentos administrativos
fiscais, consoante Súmula CARF no 11, a saber:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Atribuído caráter vinculante à Súmula supra em relação aos julgadores deste
Conselho Administrativo, de acordo com o seu Regimento Interno (art. 62 do RICARF), afasto a
prescrição intercorrente ao caso.

Conclusão.
Ao todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.871 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914265/2009-71

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital